Tribunal: STF
Processo: ARE 1537882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EDITAL N.º 001 – SERIS PREVIU COMO REQUISITO BÁSICO PARA O INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO, A APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL DO CERTAME. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DO TESTE NA LEI ESTADUAL Nº 7.993/2018 E NA LEI ESTADUAL N.º 7.858/2016. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.476, EM QUE SE DISCUTIU A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PREVISTA NO DECRETO N. 9.508/2018, ART. 4º QUE PREVÊ A APLICAÇÃO INDISTINTA DE PROVAS FÍSICAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E SEM DEFICIÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL DE POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL. APELANTE QUE, POR ESTAR MUNIDO DE DECISÃO LIMINAR A SEU FAVOR, DEIXOU DE REALIZAR A BARRA FIXA DO TAF. ELIMINAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. APESAR DO CARÁTER PRECÁRIO DA DECISÃO, O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR O EXERCÍCIO DE BOA-FÉ. O PLEITO DE ADAPTAÇÃO FORMULADO TEM RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO PRÓPRIO EDITAL DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DA APROVAÇÃO DOS DEMAIS EXERCÍCIOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DETERMINAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTÁ-LO COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE BARRA FIXA (ADAPTADO). INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, I, 37, caput e VIII e 39, §3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estaduais nº 7.993/2018 e 7.858/2016), no conjunto fático-probatório dos autos e a partir da interpretação das cláusulas do edital do certame, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1380605 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE nº 1.519.280-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente